Tribunal: STJ
Processo: 1504182-41.2021.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103199 - SP
(2025/0429815-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO CAMILO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
PRAZO LEGAL. DOIS DIAS. ARTS. 263 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. É intempestivo o recurso protocolado após o prazo de dois dias de
que tratam os artigos 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça - RISTJ e 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b8a373f-26b6-4f5f-b2f9-341637ba0616

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103199 - SP
(2025/0429815-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO CAMILO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
PRAZO LEGAL. DOIS DIAS. ARTS. 263 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. É intempestivo o recurso protocolado após o prazo de dois dias de
que tratam os artigos 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça - RISTJ e 619 do Código de Processo Penal - CPP.
2. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha relatoria, em que neguei provimento ao agravo regimental nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. "[A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele
conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
Documento eletrônico VDA54953933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: dd3197e7-f9da-4991-bd85-7b331c14ce0e

atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em
simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a
referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático- probatório dos autos para a análise
da insurgência" (ut, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.371.208/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
3. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 406)
O embargante, sem alegar nenhum dos vícios autorizativos do presente
recurso, sustenta que "que não incide a Súmula 182 do STJ, haja vista, que o agravo
atacou especificamente a decisão do E. Ministro Presidente." (e-STJ fl. 416)
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos declaratórios não merecem prosperar, porquanto
intempestivos.
É consabido que, em matéria penal, o prazo para a oposição dos embargos de
declaração é de 2 (dois) dias, de acordo com o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Conforme certidão de e-STJ fl. 411, o
embargado foi disponibilizado
decisum
no Diário da Justiça eletrônico em 18.2.2026 (quarta-feira), tendo sido considerado e
publicado no dia 19.2.2026 (quinta-feira). Iniciado o decurso do prazo em
20.2.2026 (sexta-feira), esse se escoou em 23.2.2026 (segunda-feira). A petição do
integrativo, contudo, somente foi protocolizada nesta Corte em 24.2.2026 (e-STJ fl. 415),
portanto a destempo.
Nesse sentido, seguem os seguintes julgados:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ARTS. 619 DO CPP e 263 DO
RISTJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de
dois dias, previsto nos arts. 619 do CPP e 263 do RISTJ.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, DJe
EREsp 1460043/SC,
5/12/2018)

Documento eletrônico VDA54953933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: dd3197e7-f9da-4991-bd85-7b331c14ce0e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CRIMINAL. PRAZO DE DOIS DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos
após o escoamento do prazo de 2 dias, previsto nos arts. 619 do Código de
Processo Penal e 263 do Regimento Interno do STJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça
em
considerando-se publicado em
Eletrônico/STJ
11/9/2018,
12/9/2018,
enquanto o presente reclamo foi interposto apenas em
quando já
19/9/2018,
decorrido o prazo recursal de 2 (dois) dias estabelecido no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
REsp 1619337/RS,
7/12/2018)

Ante o exposto, ultrapassado o prazo legal de que cuidam os arts. 263 do
RISTJ e 619 do CPP, não conheço dos presentes aclaratórios.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:07
Código de Controle do Documento: dd3197e7-f9da-4991-bd85-7b331c14ce0e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0429815-1
AREsp 3.103.199 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10333089620218260576 15041824120218260576
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO CAMILO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO CAMILO
ADVOGADO
: PEDRO ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO - SP309527
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650407128704@
2025/0429815-1 - AREsp 3103199 Petição : 2026/0014650-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:59:00
Código de Controle do Documento: 08D26941-6719-4487-9D22-559B09D256F2